Tribunal: STF
Processo: ARE 1440183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA QUE ANULOU O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO FEITO EM DESFAVOR DA APELADA, A QUAL QUESTIONOU O AUTO DE INFRAÇÃO N.º 000738, QUE RESULTOU NO RECONHECIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO MONTANTE DE R$ 58.422,36 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), DECORRENTES DE ICMS E MULTA APLICADA EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO DO IMPOSTO. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS E DE MULTA PELO NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA SERIA DETENTORA DE INCENTIVO FISCAL QUE LHE GARANTIA O DIFERIMENTO NO PAGAMENTO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEU ATIVO IMOBILIZADO, NOS TERMOS DO DECRETO N.º 38.341/2000, QUE A INCLUÍA NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO ESTADO DE ALAGOAS – PRODESIN, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N.º 5.671/1995. BENEFÍCIO QUE FORA PERDIDO EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, CONSOANTE PREVISÃO CONSTANTE DOS ART. 10 E 34 DO DECRETO N.º 38.394/2000, QUE REGULAMENTOU A LEI ESTADUAL N.º 5.671/1995. PERDA DO INCENTIVO DESDE O MOMENTO EM QUE SE CONSTATOU QUE A EMPRESA HAVIA DEIXADO DE ESCRITURAR CORRETAMENTE SEUS LIVROS FISCAIS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NOS MOLDES DEVIDOS ANTES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente